Tribunal: TJDFT
Processo: 0723760-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0723760-67.2020.8.07.0000 Agravante (s) : MARCO ANTONIO COUTO PRACA Agravada(s) : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO Relator. : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCO ANTONIO COUTO PRACA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em postulação de obrigação de fazer c/c com danos materiais e morais autuada sob o no 0707870-28.2020.8.07.0020, proposta em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e da UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de arresto e disponibilização ao autor do valor de R$ 39.000,00. Em suas razões, o agravante narra que é conveniado ao plano de saúde Individual/Familiar Enfermaria - Nacional REF da agravada UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. Em 2019 realizou a remoção cirúrgica do rim direito (nefrectomia) em decorrência de câncer na região e que o seu rim esquerdo é policístico, representando quadro clínico bastante grave. Acrescenta que, frente a tal cenário, necessita realizar hemodiálise 5 (cinco) vezes por semana, de acordo com prescrição e relatório médico. Considerando a gravidade de seu estado de saúde, em 26/06/20, o juízo a quo concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que as agravadas indicassem e autorizassem, imediatamente, a continuidade do tratamento de hemodiálise do agravante, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 150.000,00. Discorre que, apesar de cientificada, a agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL recusou-se a cumprir a decisão, razão pela qual o agravante peticionou pelo bloqueio de R$ 5.000,00, em razão das astreintes, bem como pelo arresto de R$ 39.000,00, valor correspondente a 3 (três) meses de tratamento de hemodiálise, a fim de que pudesse dar continuidade ao tratamento paliativo. No entanto, o magistrado a quo entendeu por indeferir o arresto, tendo em vista a impossibilidade do levantamento dos valores para a finalidade pretendida, fundamentando que o numerário somente poderia ser levantado após o trânsito em julgado. Defende a necessidade de deferimento do arresto, sem realização de caução, visto que as agravadas se recusam ao cumprimento da decisão e precisa retomar urgentemente o tratamento, a fim de evitar prejuízo irreparável, concernente no seu falecimento, ante seu grave estado de saúde, eis que se trata de doença grave em estágio terminal. Argumenta que, em atenção ao poder geral de cautela do juiz (arts. 297, 300 e 301 do CPC), se estiver evidente a probabilidade do direito e perigo de dano, pode o juiz determinar medidas que considere adequadas à efetivação da tutela provisória, sendo, portanto, cabível o arresto de bens suficientes para custear o tratamento durante o período em que as agravadas se recusarem ao cumprimento voluntário da decisão judicial. Assevera não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento do tratamento, de modo que está realizando apenas 2 sessões de hemodiálise por semana, quando deveria estar realizando 5, mas que seus poucos recursos já se esgotaram. Ressalta que a impossibilidade de cumprimento provisório prevista no art. 537, § 3o, se aplica apenas ao caso de astreintes. Portanto, requer seja concedido o arresto suplementar de R$ 39.000,00, correspondente a 3 (três) meses de sessões de hemodiálise. Busca, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que seja determinado o arresto de R$ 39.000,00, com deferimento do levantamento das verbas sem a necessidade de caução. Recolhimento de custas constante nos id’s 17674362 e 17674361. Por meio do despacho de id 17680755, o agravante foi instado a juntar os documentos obrigatórios (art. 1.017, do CPC) e que demonstrasse a regularidade do preparo. O agravante respondeu (id 17699079), juntando os documentos constantes no id 17700024 e seguintes. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC) e com preparo regular. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstancia-se grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. Na espécie, verificam-se presentes os requisitos necessários à concessão do pleito. Isso porque, ficou evidenciado o direito alegado, bem como houve demonstração de que a medida adotada pelo juízo a quo implicaria em dano irreparável ou de difícil reparação. Se por um lado a tutela vindicada tem efeitos de relativa irreversibilidade ou de difícil reversão, podendo causar prejuízo injusto à agravada, pelo menos alguma possibilidade reversiva haverá no momento futuro, após a execução da medida vindicada, nos limites da responsabilidade civil processual e segundo a capacidade patrimonial do agravante. Porém, na vertente inversa, acaso não sejam adotadas providências urgentes que assegurem o tratamento imediato em favor da vida do segurado, poderá sobejar prejuízo ainda maior, consistente na irreversibilidade absoluta em que consiste o perdimento de uma vida humana. Portanto, em um juízo de ponderação de valores legítimos, porém conflitantes, não há duvidas de que o sentido da tutela jurisdicional haverá de ser sobre aquele que privilegie a vida, mesmo porque, até o contrato entabulado entre as partes igualmente tinha no seu objeto o propósito de tutelar a vida ou a saúde do agravante. Os documentos de id 17700024 - Pág. 44 a 47 comprovam o diagnóstico de “Cistos renais bilaterais -&gt; Carcinoma de Células Claras – nefrectomia D em 2019” e demonstram a essencialidade do referido tratamento, iniciado em outubro de 2018, para a manutenção da vida do agravante. Cabe registrar que o relatório médico emitido pela Nefrologista (id. 17700024 - Pág. 47), Dra Gabriela Di Guida, além de registrar que se trata de doença renal crônica em fase terminal, também atestou a necessidade de realização das 5 (cinco) sessões de hemodiálise por semana, com duração de 2 horas e 30 minutos cada. Portanto, a documentação encartada permite a constatação acerca da urgência da realização do tratamento vindicado. Afinal, tratando-se de tutela antecipada a ser deferida com o fito de resguardar direito da maior envergadura, qual seja a saúde e a própria vida, mostra-se necessário que se efetive o arresto de numerário correspondente a 3 (três) meses de tratamento, consideradas 5 (cinco) sessões semanais, conforme pleiteado (R$ 39.000,00 = R$ 650,00 x 5 dias/semana x 4 semanas por mês x 3 meses), porquanto assim comprovado o custo individual de cada sessão, no valor de R$ 650,00 (id 17700024 - Pág. 34 a 38). Ademais, considerando que ficou demonstrado, a partir das medidas praticadas pelo juízo de origem, que as rés se recusam a cumprir a ordem, constituindo flagrante violação ao pronunciamento judicial, justifica-se o acolhimento do pedido. Afinal, dado à gravidade da patologia da qual padece o agravado, o juízo de previsibilidade de dano absolutamente irreversível está na persistência do não atendimento à saúde do segurado, o que inexoravelmente o sujeita a gravíssimo risco à sobrevivência. Contudo, de forma a garantir o sucesso do tratamento, mas também o controle na utilização do recurso, e considerando que o imediato levantamento de valores tem caráter irreversível, sobretudo porque o agravante reconhece não possuir reservas líquidas para pagar a quantia, necessário que o dinheiro fique retido em conta do juízo a quo e que o valor seja levantado de imediato a cada semana em favor do prestador do serviço mediante documento fiscal correspondente. Caberá ao Juízo a quo, na execução da medida que ora se defere, não só o controle desses pagamentos ao prestador dos serviços médicos, como também decidir por alguma modificação desse valor no período de cumprimento ou pela interrupção do repasse acaso as agravadas comprovem cumprimento do desiderato, podendo ainda resolver qualquer outra questão pontual que surja no interregno. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a realização do arresto por meio eletrônico de busca de ativos, cuja constrição tem por finalidade imediata o custeio do tratamento de hemodiálise tal como vindica o agravante, por cinco sessões semanais com a duração conforme a indicação médica, estimando-se 4 semanas por mês e duração inicialmente prevista para três meses (R$ 650,00 x 5 x 4 x 3 + R$ 39.000,00). Comunique-se ao d. juízo singular, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, inclusive para a imediata e urgente adoção de medidas inerentes ao cumprimento da decisão ora proferida. Não obstante as agravadas não terem sido citadas na origem, porém, excepcionalmente, faculto-lhes apresentar resposta, ficando à cargo da Secretaria Judiciária promover intimação pessoal pela via postal, acaso ainda não tenha ocorrido na instância de origem. Após a comunicação da decisão ao d. juízo de origem para cumprimento, e o decurso do prazo ora assinalado às agravadas para a manifestação, retornem os autos mediante imediata conclusão. Intime-se. Publique-se Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator